Tribunal: TJDFT
Processo: 0723757-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723757-70.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: MARCELO SILVA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO AUTODECLARADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CANDIDATO CONSIDERADO PARDO EM OUTRA OPORTUNIDADE. INCOERÊNCIA. ANÁLISE FENOTÍPICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. 2. No âmbito distrital, a Lei 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). 3. A lei e o edital do concurso adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. O Supremo Tribunal Federal - STF já considerou tal sistema constitucional. 4. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. A presunção é relativa e admite prova em contrário. 5. No caso, apesar de o candidato se autodeclarar pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu esta condição. O parecer dos membros da comissão considerou que o fenótipo do candidato não tem características marcantes de pessoa negra e o qualificou como “não cotista”. 6. Entre a autodeclaração e a heteroidentificação pode haver distorções. Todavia, o propósito normativo do sistema de cotas raciais é de privilegiar a autoidentificação. A heteroclassificação tem o objetivo de evitar fraudes. 7. O acervo probatório indica que o poder público – na hipótese, a própria Polícia Civil do Distrito Federal - considerou o candidato pardo em outra situação. Embora não haja vinculação à avaliação anterior, deve haver um mínimo de coerência. A decisão padece de fundamentação adequada. Os argumentos apresentados são genéricos e não dizem respeito ao caso específico do candidato. 8. Remessa necessária e apelações conhecidas e não providas. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014, sustentando ser legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para a verificação da condição do candidato que se autodeclare negro ou pardo, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes pelos candidatos. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TRF1. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 2o, 37, caput, inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa. Repisa os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da possibilidade de verificação da condição de candidato que se autodeclare negro. Assevera que não cabe ao Poder Judiciário alterar os critérios estabelecidos pela banca examinadora nas fases de concurso público, tampouco substituí-la, se tais critérios e a avaliação realizada não padecem de ilegalidade. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, inscrito na OAB/DF 13.147. Nas contrarrazões a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: O candidato comprovou que, em 2023, teve as características de “1. Cabelos: pretos ondulados; 2. Cútis: parda; 3. Olhos: castanhos” atestadas pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 71447583). As fotografias anexadas são suficientes para demonstrar que o candidato possui as características de pessoa negra/parda baseadas no critério fenotípico (ID 71447587). Ademais, como apontado pelo juízo, a decisão dos membros da comissão não trouxe fundamentação adequada para explicar o motivo da eliminação do candidato na fase de heteroidentificação. (ID 74307967). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrente, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017